Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.

1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural.

2. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade.

3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, pois nenhuma das partes da Ação de Divórcio reside na Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício ou por meio de provocação do Ministério Público, como no caso.

4. Conflito de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante.